Tribunal: TJSP
Processo: 2071708-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.